Tribunal: STJ
Processo: 0015202-67.2021.8.13.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204565 - MG(2025/0091674-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ADRIANA CORDEIRO COSTA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO
ADVOGADO
: RODRIGO CERQUEIRA PEREIRA - MG156223
EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS ABSOLVIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DANO MORAL COLETIVO. MONTANTE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O agravante busca a condenação dos agravados pelo crime de organização criminosa, nos termos
do
o, §§ 2o e 4o, inciso I, da
e o restabelecimento do valor de R$ 3.000,00
art. 2
Lei 12.850/2013,
fixado a título de reparação dos danos sociais.
2. O Tribunal de origem afastou o pedido de condenação dos recorridos pelo crime de
organização criminosa, entendendo que as condutas individualizadas dos réus comprovam
associação para prática de tráfico de drogas, mas não há provas de envolvimento com outros
crimes praticados pela organização criminosa, sendo incabível a imputação de responsabilidade
penal objetiva.
3. Quanto à reparação civil por danos sociais, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de
instrução probatória específica para quantificação do montante devido, inviabilizando o direito
de defesa dos réus e determinando o decote do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição pelo crime de organização criminosa,
com fundamento na ausência de provas do envolvimento dos réus com outros crimes praticados
pela organização criminosa, pode ser revista sem incidência da
e (ii) saber se é
Súmula 7/STJ;
possível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial quanto à fixação de indenização
mínima por dano moral coletivo, considerando a ausência de instrução probatória específica para
quantificação do montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de comprovação da vontade livre
e consciente dos acusados de integrarem uma organização criminosa, exigiria revolvimento
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54724379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ebf470f-3e5e-46dc-b4fd-ff15a6d25a28

6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige, cumulativamente,
pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória
específica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a
título de reparação por danos morais coletivos, inviabilizando o direito de defesa dos réus.
8. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
não autoriza sua aplicação retroativa, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança
jurídica. No caso, entretanto, não há trânsito em julgado da condenação, permitindo a
retroatividade da alteração jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A
impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige pedido expresso na
denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória específica.
3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
não autoriza sua aplicação retroativa, salvo na ausência de trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV;
o, §§ 2o e 4o, I;
art. 387,
Lei no 12.850/2013, art. 2
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.066.122/MG,
16.08.2022; STJ, AgRg no
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.125.392/MG,
20.02.2018; STF, RHC 176025, julgado em 03.08.2021; STJ,
Min. Ribeiro
REsp 1.986.672/SC,
Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ebf470f-3e5e-46dc-b4fd-ff15a6d25a28

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204565 - MG (2025/0091674-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ADRIANA CORDEIRO COSTA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO
ADVOGADO
: RODRIGO CERQUEIRA PEREIRA - MG156223
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS ABSOLVIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DANO MORAL COLETIVO. MONTANTE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
agravante busca a condenação dos agravados pelo crime de organização criminosa, nos termos do
o, §§ 2o e 4o, inciso I, da
e o restabelecimento do valor de R$ 3.000,00
art. 2
Lei 12.850/2013,
fixado a título de reparação dos danos sociais.
2. O Tribunal de origem afastou o pedido de condenação dos recorridos pelo crime de organização
criminosa, entendendo que as condutas individualizadas dos réus comprovam associação para
prática de tráfico de drogas, mas não há provas de envolvimento com outros crimes praticados pela
organização criminosa, sendo incabível a imputação de responsabilidade penal objetiva.
3. Quanto à reparação civil por danos sociais, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de
instrução probatória específica para quantificação do montante devido, inviabilizando o direito de
defesa dos réus e determinando o decote do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição pelo crime de organização criminosa,
com fundamento na ausência de provas do envolvimento dos réus com outros crimes praticados
pela organização criminosa, pode ser revista sem incidência da
e (ii) saber se é
Súmula 7/STJ;
possível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial quanto à fixação de indenização
mínima por dano moral coletivo, considerando a ausência de instrução probatória específica para
quantificação do montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de comprovação da vontade livre e
consciente dos acusados de integrarem uma organização criminosa, exigiria revolvimento fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige, cumulativamente,
pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória
específica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título
de reparação por danos morais coletivos, inviabilizando o direito de defesa dos réus.
8. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza sua aplicação retroativa, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança
jurídica. No caso, entretanto, não há trânsito em julgado da condenação, permitindo a
retroatividade da alteração jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A
impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige pedido expresso na
denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória específica.
3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza sua aplicação retroativa, salvo na ausência de trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
IV;
o, §§ 2o e 4o, I;
art. 387,
Lei no 12.850/2013, art. 2
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.066.122/MG,
16.08.2022; STJ, AgRg no
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.125.392/MG,
20.02.2018; STF, RHC 176025, julgado em 03.08.2021; STJ,
Min. Ribeiro
REsp 1.986.672/SC,
Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
, contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
ESTADO DE MINAS GERAIS
nessa extensão, negou-lhe provimento (e-STJ, fls. 6418-6419).
Nas razões, o agravante reafirma que a controvérsia quanto à absolvição pelo crime de
organização criminosa demanda apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, não incidindo
a
sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa de entendimento
Súmula 7/STJ;
jurisprudencial quanto à fixação de indenização mínima por dano moral coletivo, pois à época
bastava o pedido expresso na denúncia, invocando segurança jurídica e o princípio da confiança.
Busca, assim, a condenação dos agravados pelo
o, § 2o e § 4o, I, da
e o
art. 2
Lei 12.850/2013
restabelecimento do valor de R$ 3.000,00 a título de reparação dos danos sociais (e-STJ, fls. 6438-
6448).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem afastou o pedido de condenação dos recorridos pelo crime de
organização criminosa pelos seguintes fundamentos (fls. 5941-5942):

"O
pede a condenação dos réus ADRIANA CORDEIRO COSTA, ANA
Parquet
CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO e
MAXUEL RODRIGUES BARBOSA como incursos nas sanções do
o, §§ 2o e 4o,
art. 2
inc. I, da Lei 12.850/13.
Não há como acolher o pleito.
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

Como se sabe, configura-se organização criminosa a associação de 04 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores
a 04 (quatro) anos.
Ocorre que as condutas individualizadas em desfavor dos réus Adriana, Ana Cláudia,
Maria do Carmo e Maxuel comprovam a associação destes com os demais membros
investigados especificamente para prática do crime de tráfico de drogas.
Ao contrário do alegado pelo Parquet, não há nos autos provas do envolvimento dos
citados réus com os demais crimes praticados pela organização criminosa chefiada por
Rafael.
Dessa forma, imputar-lhes as sanções previstas no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da
seria incorrer em bis in idem.
Lei 12.850/13
Como bem destacado na sentença:
“Não há sequer evidências de que os acusados em questão concorreram para outros
delitos, inclusive para aqueles que foram citados na denúncia, quais sejam: a) roubo; b)
tortura; c) comércio ilegal de arma de fogo e munição; d) porte de arma de fogo de uso
restrito; e) porte de arma de fogo de uso permitido; f) receptação; g) falsificação de
documento público; h) incêndio; i) tentativa de homicídio.
Ademais, não há elementos ou evidências de que os acusados em questão integraram o
grupo criminoso visando à prática de delitos diversos daqueles tipificados na Lei n.o
11.343/2006. O Ministério Público, penso eu, não conseguiu comprovar nestes autos
a vontade livre e consciente dos acusados em questão de integrarem uma
organização criminosa, tal como definida pelo
o, §1o da Lei n.o 12.850/2013.
art. 1
Destarte, a condenação destes acusados no delito em questão significaria reconhecer, no
presente caso, a “responsabilidade penal objetiva” que não encontra guarida no Direito
Penal idealizado e chancelado pela Constituição Federal de 1988.” (F. 32 - doc. 242).
Nos termos do
o, § 1o, da
considera-se organização criminosa a
art. 1
Lei 12.85/2013,
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Além disso, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que não
configura
a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico
bis in idem
de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos" (HC n. 806.431/GO,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
No entanto, no caso, as instâncias de origem concluíram que o Ministério Público não
conseguiu comprovar a vontade livre e consciente dos acusados em questão de integrarem uma
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

organização criminosa, tal como definida no
o, § 1o, da
de modo que a revisão
art. 1
Lei 12.85/2013,
do acórdão exigiria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme
a Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO
MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPP E REVALORAÇÃO DA
ART. 619
PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, que, por maioria e em análise
soberana do acervo probatório, entendeu pela insuficiência de provas para a condenação
do réu, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.
[...]
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.835.480/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PLEITO
CONDENATÓRIO.
APLICAÇÃO
DA

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
4. A desconstituição do entendimento firmado pela instância ordinária a fim de concluir
pela suficiência de provas a permitir a condenação do agravado, conforme pleiteia o
órgão ministerial, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
matéria fático-probatória em recurso especial.
5. A inversão da conclusão do voto prevalecente do Tribunal de origem demandaria,
sim, revolvimento fático-probatório, ainda que o voto vencido tenha caminhado em
sentido oposto. Isso porque há uma controvérsia acerca dos fatos postos a julgamento,
de maneira que inverter a conclusão majoritária da Corte estadual exigiria rever os fatos
e provas produzidas nos autos, a fim de verificar se as premissas adotadas pelo voto
vencido estariam ou não corretas.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A
impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial,
Súmula 7/STJ
mesmo quando há divergência entre votos no Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
VII;
art. 226;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.066.122/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.125.392/MG,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STF, RHC 176025, julgado
em 03.08.2021."
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.709.480/MG,
julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.
Quanto à reparação civil (art. 387, IV, do CPP), extrai-se do acórdão recorrido (fls.
5943-5944):
"No que tange à reparação dos danos causados pelas infrações, é cediço que, para que o
magistrado possa fixar um valor mínimo para esse fim, mostra-se fundamental que
sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo de rigor a
exclusão dessa penalidade quando não se oportuniza às partes o direito de
produzir eventuais provas que possam influenciar no arbitramento do valor da
indenização.
, em que pese a existência de requerimento expresso na denúncia para
In casu
fixação de tal valor, certo é que não foi indicado, no decorrer da instrução
probatória, parâmetros para quantificação do montante devido, com prova
suficiente para sustentá-lo, inviabilizando o direito de defesa dos réus, com
indicação de importância diversa ou, mesmo, com comprovação da inexistência de
prejuízo material ou moral a ser reparado.
Além disso, sendo a vítima em questão a coletividade, não há como mensurar a
extensão dos danos causados pelas infrações cometidas.
Desse modo, imperativo é o decote, de ofício, em relação a todos os réus (ADRIANA,
ANA CLÁUDIA, MARIA DO CARMO, MAXUEL E LEIDIANE), do valor de
R$3.000,00 (três mil reais) fixado a título de compensação do "dano social" causado."
Consoante o entendimento da Terceira Seção deste STJ, o estabelecimento de valor
mínimo para indenização (moral ou material) na sentença penal condenatória, nos termos do
IV, do CPP, exige de modo geral o atendimento a três requisitos: (I) a exigência de
art. 387,
pedido expresso na denúncia, (II) com indicação da quantia pretendida, e (III) a instrução
probatória específica sobre o dano e sua extensão (ressalvados, no que couber em suas
peculiaridades, os casos de dano presumido).
Eis a ementa do acórdão paradigma:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO
CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR
INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA
VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR
A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.
1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida
pelo
IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o
art. 387,
pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização
de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Precedentes desta Quinta Turma.
2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no
em
REsp 2.029.732/MS
22/8/ 2023,
todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário
incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial
acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não
tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz
criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável,
seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.
3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome
da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido.
Inteligência da Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das
específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução
específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na
denúncia, com indicação do montante pretendido.
5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano
almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na
prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte,
uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial
acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o
momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a
tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no
âmbito da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do
IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
art. 387,
com a indicação do valor pretendido, nos termos do
o do CPP c/c o
V, do
art. 3
art. 292,
CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do
, apesar de haver o
CPC/2015)
pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor
atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da
congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do
sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais
fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema
repetitivo 983/STJ.
9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo".
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.986.672/SC,
DJe de
)
8/11/2023,
21/11/2023.
O mesmo entendimento se aplica às hipóteses de dano moral coletivo, que exige
instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.
Veja-se:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão
que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para
reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme
da
sem necessidade de instrução probatória específica.
art. 33
Lei no 11.343/2006,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo
para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a
realização de instrução probatória específica.
III. Razões de decidir
3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a
condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do
dano moral coletivo.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos
morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à
.
esfera moral coletiva
5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo
a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na
denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual
específica.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução
probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de
instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de
danos morais coletivos."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV;
art. 387,
Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio
REsp 2.146.421/MG,
de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
STJ,
Rel.
23/12/2024;
REsp 2.099.463/MG,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
"
25/2/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.210.857/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir
uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima,
a teor do enunciado no
IV, do CPP.
art. 387,
2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser
verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a
relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado,
porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à
moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores
" (AgRg no
fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
. Ou
REsp n. 2.055.996/MG,
22/5/2024)
seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um
montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à
reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução
probatória específica sobre esse tema no processo.
3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários
para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais
sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor
pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório
e a ampla defesa.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.926.751/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
A exceção – que não é o caso dos autos – fica para os casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, em que se requer apenas o pedido expresso da acusação ou da vítima,
conforme a tese adotada no julgamento do tema repetitivo 983:

"RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O
I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
ART. 256,
FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA
ART. 397,
ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE
PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da
pessoa humana (CF,
o, III), da igualdade (CF,
o, I) e da vedação a qualquer
art. 1
art. 5
discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF,
o, XLI),
art. 5
e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios
e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a
vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência
Lei n. 11.340/2006,
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542,
588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica
defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos
para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os
instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os
malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia
uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e
legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas
outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008,
nomeadamente com a
destaca-se a inclusão do inciso IV ao
Lei n. 11.719/2008,
art. 387,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de
indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha
havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais
experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a
inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a
título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de
um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser
fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais
dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -
, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já
mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um
montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil
mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do
dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria
conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e
menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos
com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte
processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência
doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência
institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de
que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa -
sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é
integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à
mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser
demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor
pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e
familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.643.051/MS,
em
DJe de
)
28/2/2018,
8/3/2018.
No caso, em que pese a existência de requerimento expresso na denúncia para fixação
de tal valor, não foi indicado, no decorrer da instrução probatória, parâmetros para quantificação
do montante devido, com prova suficiente para sustentá-lo, inviabilizando o direito de defesa dos
réus, devendo ser mantido o acórdão recorrido, pois em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
Por fim, não se ouvida que "A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao
não autoriza sua aplicação retroativa, em respeito aos
trânsito em julgado da condenação
princípios da coisa julgada e da segurança jurídica" (RHC n. 223.801/ES, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
No caso, entretanto, ausente trânsito em julgado da condenação, não há impedimento à
retroatividade de alteração jurisprudencial posterior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 85518101-8b5b-4524-a0d6-c61d2490224a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.204.565 / MG
Número Registro: 2025/0091674-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00152026720218130123
10000231511411001
10000231511411002
10000231511411003
10000231511411004 10000231511411005 10000231511411006 152026720218130123
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ADRIANA CORDEIRO COSTA
RECORRIDO
: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO
ADVOGADO
: RODRIGO CERQUEIRA PEREIRA - MG156223
AGRAVANTE
: ADRIANA CORDEIRO COSTA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO
ADVOGADO
: RODRIGO CERQUEIRA PEREIRA - MG156223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAFAEL ALVES DE AZEVEDO
CORRÉU
: KAIO CESAR ALVES CORDEIRO
CORRÉU
: SAMUEL AMARAL CORREIA
CORRÉU
: RONIELTON MARCOS MENDES DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS PEREIRA DE JESUS
CORRÉU
: MATEUS DA SILVA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54688562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: 6e44e116-a53a-40df-badf-cb4d88e3b3a1

CORRÉU
: PAULO ROBERTO MOREIRA SILVA
CORRÉU
: LUIZ FELIPE VIEIRA BATISTA
CORRÉU
: PAULO LEANDRO COSTA FERNANDES
CORRÉU
: DANIEL PARANHOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: CLEITON ALTIES CORDEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NATALIA MARCOS DOS SANTOS FARIAS
CORRÉU
: EDIONE NUNES DE SOUZA
CORRÉU
: ADALBERTO FERREIRA DAS NEVES
CORRÉU
: CARLOS FERNANDES DE CARVALHO
CORRÉU
: RODRIGO TAVARES MARTINS
CORRÉU
: ANTONIA CLARA LOPES DA COSTA
CORRÉU
: VANDERLEI SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: ADEMILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FLAVIO RODRIGUES GODINHO
CORRÉU
: ANILTON DE ARAUJO SILVA JUNIOR
CORRÉU
: PAULO VENANCIO FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS DE SOUSA MEIRA
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE MIGUEL MENDES
CORRÉU
: MAXUEL RODRIGUES LIMA BARBOSA
CORRÉU
: LEIDIANE MOREIRA MENDES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ADRIANA CORDEIRO COSTA
AGRAVADO
: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO ALVES AZEVEDO
ADVOGADO : RODRIGO CERQUEIRA PEREIRA - MG156223
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54688562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: 6e44e116-a53a-40df-badf-cb4d88e3b3a1

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:33
Código de Controle do Documento: 6e44e116-a53a-40df-badf-cb4d88e3b3a1